Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735139-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, GILSON ALVES PEREIRA AGRAVADO: WELLINGTON DE QUEIROZ D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista ter o agravante juntado apenas a guia de pagamento, sem o respectivo comprovante (Id. 40415307). Nesses termos, à parte agravante para instruir o feito com o comprovante de pagamento referente à guia juntada no Id. 40415307 ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora